Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731356-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDECIR SOVERNIGO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "A decisão agravada determinou a incidência do INPC para atualização do débito objeto do cumprimento/liquidação de sentença, por se tratar do índice adotado pelo TJDFT. Contudo, o Banco defende a incidência dos índices adotados pela Justiça Federal para atualização dos débitos judiciais, qual seja, “Ações Condenatórias em Geral - Manual de Cálculos da JF”, pois o título judicial exequendo é oriundo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília – DF, estando o presente cumprimento de sentença tramitando nessa Justiça Comum unicamente pelo fato da União e Bacen, devedores solidário, não integrarem o polo passivo da demanda por opção do autor. Ademais, anota-se que o referido índice deve se dar pro rata die, por refletir fielmente a atualização da moeda em face do exato tempo decorrido. " O banco agravante deveria ter trazido com a inicial do seu agravo o valor líquidos dos cálculos que considera corretos com os índices pretendidos, não o fazendo afasta os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022